Tribunal: TJDFT
Processo: 0727821-91.2018.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. MOEDA DIGITAL. KRIPTACOIN. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATO ILÍCITO RECONHECIDO. DISCUSSÃO APENAS QUANTO À EXTENSÃO DO DANO. NOÇÕES DE DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES.

1. A indenização mede-se pela extensão do dano. As perdas e danos correspondem ao que a vítima efetivamente perdeu (danos emergentes) e o que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes).

2. O dano emergente corresponde desfalque sofrido pelo patrimônio da vítima. Os lucros cessantes correspondem ao que a vítima razoavelmente deixou de auferir em decorrência do ato ilícito.

3. As promessas de ganho financeiro fácil, envolvendo pirâmides financeiras e esquemas de Ponzi, não devem ser consideradas como algo que a vítima razoavelmente deixou de lucrar. Ainda que se tratasse de atuação lícita, investir no mercado financeiro envolve riscos, o retorno financeiro pretendido pelo investidor não é garantido.

4. Também não é possível determinar o cumprimento das obrigações assumidas no contrato, uma vez que o negócio jurídico foi apenas uma fraude.

5. Apelação desprovida.